Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE por ausência de FUNDAMENTAÇÃO. não ocorrência. alimentos. remuneração. regra. todas as fontes do devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se considera nula por falta de fundamentação a decisão que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Ademais, de acordo com a jurisprudência pátria, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentos, bem como não macula a validade da decisão judicial.
2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, fixados os alimentos em percentual sobre a remuneração do alimentante, devem ser compreendidas, via de regra, todas as fontes do devedor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.